Tribunal: TJSP
Processo: 0016420-22.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Pleito de redução das penas. Inviabilidade. Acréscimo de um sexto na primeira fase, em razão da natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), altamente nociva à saúde pública, o que se mantém. Também conservadas as elevações de um quarto das sanções em virtude da reincidência específica e da causa de aumento reconhecida (crime envolvendo adolescente). Penas bem

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Pleito de redução das penas. Inviabilidade. Acréscimo de um sexto na primeira fase, em razão da natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), altamente nociva à saúde pública, o que se mantém. Também conservadas as elevações de um quarto das sanções em virtude da reincidência específica e da causa de aumento reconhecida (crime envolvendo adolescente). Penas bem justificadas na sentença e, inclusive, conservadas nesta instância, no julgamento de apelação. Regime fechado necessário. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0016420-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
peticionário CLODOALDO GLEDIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA, FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016420-22.2019.8.26.0000 -Voto no 37079
2
VOTO No 37.079 (RL) - Físico
Revisão Criminal no 0016420-22.2019.8.26.0000 - Fernandópolis
Requerente: CLODOALDO GLEDIS
Requerida: JUSTIÇA PÚBLICA
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Pleito de redução
das penas. Inviabilidade. Acréscimo de um sexto
na primeira fase, em razão da natureza de uma
das drogas apreendidas (cocaína), altamente
nociva à saúde pública, o que se mantém.
Também conservadas as elevações de um quarto
das sanções em virtude da reincidência específica
e da causa de aumento reconhecida (crime
envolvendo adolescente). Penas bem justificadas
na sentença e, inclusive, conservadas nesta
instância, no julgamento de apelação. Regime
fechado necessário. Pedido revisional indeferido.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal requerida por
CLODOALDO GLEDIS, buscando desconstituir v. acórdão (fls. 2.396/2.415 -
apenso), passado em julgado em 14 de outubro de 2016 (fls. 2.467), que
negou provimento ao recurso interposto de sentença que o condenou, como
incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06, às penas de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de
reclusão, em regime fechado, e 910 (novecentos e dez) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Por intermédio da Defensoria Pública, o
requerente pretende a redução das básicas aos pisos legais, bem como a
mitigação dos acréscimos efetivados em razão da reincidência e da causa de
aumento (crime envolvendo adolescente), efetuando-se, em ambos os casos,
a elevação de apenas um sexto das sanções (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016420-22.2019.8.26.0000 -Voto no 37079
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da revisão ou, se conhecida, pelo
indeferimento (fls. 23/25).
É o relatório.
O
pedido
revisional
não
comporta
deferimento.
É que a revisão criminal, como tem sido
ordinariamente conceituada pela doutrina, é o remédio legal colocado à
disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.
O objetivo da revisão, portanto, é a
desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está adstrito
às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626, do Código de Processo Penal,
que, no caso em tela, não se verificaram.
A alegação de contrariedade à evidência
dos autos, que deve ser frontal e inequívoca, não se confunde com a
rediscussão da causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.
No caso, o requerente não formulou pleito
absolutório, buscando, somente, a redução das penas, o que, todavia, deve
ser afastado.
Na primeira fase da dosimetria, levando-se
em conta que, além de maconha (peso de 18,10 gramas), o réu mantinha em
depósito, para fim de tráfico, 6,4 gramas de cocaína, substância altamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016420-22.2019.8.26.0000 -Voto no 37079
4
nociva à saúde pública, as básicas foram majoradas de um sexto, o que não
se mostra desarrazoado.
Igualmente, a elevação de um quarto dos
castigos em razão da reincidência específica não se releva excessiva, motivo
pelo qual também permanece inalterada.
E, por fim, em razão da causa de aumento
do artigo 40, inciso VI, da Lei específica (crime envolvendo adolescente), as
reprimendas foram novamente majoradas de um quarto, tendo o MM. Juiz
justificado tal elevação, acima do piso legal, como se observa da sentença.
As penas, diante disso, totalizaram nove
anos, um mês e onze dias de reclusão, e novecentos e dez dias-multa, de
unidade no piso, montante, aliás, que fora mantido pela 7a Câmara Criminal
desta E. Corte, no julgamento da apelação, oportunidade em que assim restou
consignado: “Com relação à fixação das penas, agiu corretamente o MM Juízo a
quo, posto que as mesmas foram fixadas dentro dos limites legais, e se
encontram devidamente motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese
dos autos, não se cogitando de redução” (fls. 2.411 - apenso).
Por tais razões, as sanções não comportam
reparos, valendo lembrar que “constitui prática desaconselhável a redução, em
revisão criminal, das penas impostas em primeira instância, dentro dos critérios
normais. Somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça, ou de inobservância
de técnica, é que o pedido revisional deve ser atendido para o fim de modificação, a
favor do réu, da dosimetria fixada pelo juiz inferior” (TACRIM-SP, RT 729/556).
O regime fechado, eleito para o desconto
inicial da sanção privativa de liberdade, é adequado, em razão da natureza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016420-22.2019.8.26.0000 -Voto no 37079
5
crime, equiparado a hediondo, anotando-se, ainda, a reincidência específica
do requerente, bem como o montante da sanção corporal imposta, superior a
oito anos.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)